Tribunal: TJSP
Processo: 9001089-70.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Subversão da ordem e desobediência. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agente Penitenciário e confissão do sentenciado. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Subversão da ordem e desobediência. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agente Penitenciário e confissão do sentenciado. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Precedentes fortes na jurisprudência. Falta grave que configura marco inicial para contagem de tempo para fins de progressão de regime prisional (Súm. no 534 do C. STJ). Agravo improvido.